Tribunal: TJES
Processo: 5000261-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000261-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CORA SHIRLEY DE CARVALHO GOMES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5000261-75.2023.8.08.0000

EMBARGANTES
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES) E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VILA VELHA (IPVV)

EMBARGAD
A
:

CORA SHIRLEY DE CARVALHO GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por Município de Vila Velha e Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Vila Velha (IPVV) em razão do v. Acórdão (id
5463208
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso para, reformando a Decisão Parcial de Mérito, majorar o percentual de assiduidade de 8,0% (oito por cento) para 16% (dezesseis por cento) e determinar a fixação dos honorários advocatícios quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (id 5786712) os Embargantes pugnam pelo provimento do recurso afirmando a existência de omissão no julgado, notadamente porque “
ao somarmos o percentual anual devido pelos anos trabalhados durante a entrada em vigor da resolução (ano de 1986) e a extinção da FUNEVE, em janeiro de 1995, alcançamos o patamar MÁXIMO de 10%, sendo o percentual de 8% equivalente ao período de vigência da lei acrescido dos 2% adquiridos por ocasião da celebração do acordo coletivo
”.

A despeito, contudo, dos argumentos despendidos nas razões de embargos, tenho que a parte Embargante não conseguiu demonstrar a existência de quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso.

R
estou demonstrado no voto proferido que a Requerente, ora Embargada, foi admitida em 06.03.1978, como também que referido benefício foi extinto em janeiro de 1995 pela Lei Municipal n.º 3.012/1995 e, assim, verifica-se que a Recorrente faz jus ao percentual na monta de 16% (dezesseis por cento), traduzidos nos anos de efetivo exercício entre a data de sua admissão e a data de extinção do benefício.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“Do direito ao percentual de 1% (um por cento) por ano de efetivo serviço ininterrupto – gratificação de assiduidade: Afirma a Agravante que faz jus ao adicional de assiduidade correspondente a 1% (um por cento) para cada ano de efetivo exercício de serviço ininterrupto prestado ao Município de Vila Velha, calculado sobre o salários-base, concedido pela Resolução n.º 13/86, até a extinção da FUNEVE, em janeiro de 1995. O artigo 2º da Resolução n.º 13/1986 instituiu a concessão de adicional de assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento) sobre o salário-base, para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, que passou a incorporar a remuneração do servidor, servindo de base de cálculo, inclusive, para a contribuição previdenciária. Este Tribunal de Justiça (TJES) possui o entendimento consolidado no sentido de que o adicional de assiduidade é vantagem pecuniária de natureza pessoal e caráter permanente, concedido em virtude de evento consolidado e definitivo, e que, após seu pagamento, não pode ser suprimido ou reduzido, pois passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ACOLHIDA EM PARTE MÉRITO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE RESOLUÇÃO Nº 13 DA FUNEVE NATUREZA VENCIMENTAL INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CÔMPUTO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS DE INATIVIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Mérito. A questão trazida aos autos encontra-se sedimentada no âmbito da jurisprudência desta Corte, que reconheceu a natureza remuneratória do adicional de assiduidade e a irregularidade da supressão da referida rubrica, devendo ser aplicada a Resolução nº 13, da FUNEVE, inclusive para fins de cálculo dos proventos de inatividade. 3. Nesse contexto, considerando que o adicional de assiduidade é verba remuneratória de caráter permanente, e não vantagem provisória, recebida a título precário, que integra a remuneração do servidor para todos os fins, não pode ser suprimida ou reduzida, após a sua concessão e iniciado o seu pagamento. 4. Destarte, consoante remansosa jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, há que ser reconhecida a irregularidade da supressão do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13, da FUNEVE nos vencimentos da servidora municipal, ora apelada, e o direito à incorporação do benefício e o respectivo recálculo do valor dos proventos de aposentadoria. 5. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença recorrida que julgou procedente o pleito autoral. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Apelação, 035130278712, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)”.

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE PARTE DAS PARCELAS. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO COM A REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. (...) 2. Prejudicial de mérito: prescrição. Nas causas ajuizadas contra a Fazenda Pública incide o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Por se tratar o pleito de recebimento de parcelas vencidas referente a adicional de assiduidade suprimido a partir do ano de 2003, com o ajuizamento da ação somente em 13/11/2013, patente a ocorrência do instituto da prescrição em relação às parcelas anteriores a 13/11/2008. 3. Mérito. O art. 2º, da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, determina que será concedido um Prêmio de Assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. 4. As vantagens por tempo de serviço integram-se ao vencimento, por consistir em vantagem pecuniária de natureza pessoal, concedida em virtude de evento consolidado e definitivo, sendo que após seu pagamento, não pode ser suprimida ou reduzida, eis que passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins. (...)” (TJES, Classe: Apelação, 35130272608, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2016).

Na hipótese que ora se examina, o Magistrado singular concedeu o percentual de 8,0 % (oito por cento) considerando a data de admissão da parte autora (06.03.1978), a data de entrada em vigor da resolução (ano de 1986) e a extinção da FUNEVE, em janeiro de 1995. Concluiu, assim, que entre março de 1986 a janeiro de 1995 decorreram 08 (oito) anos, restando instituído o percentual de 8,0% de gratificação por assiduidade.

Em relação à Agravante, considerando que as fichas financeiras da Autora comprovam que foi admitida em 06.03.1978, como também que referido benefício foi extinto em janeiro de 1995 pela Lei Municipal n.º 3.012/1995, verifica-se que a Recorrente faz jus ao percentual na monta de 16% (dezesseis por cento), traduzidos nos anos de efetivo exercício entre a data de sua admissão e a data de extinção do benefício.

Destaca-se, por oportuno, que a despeito de o benefício só ser devido a partir da publicação da Resolução n.º 13, de 1986 da FUNEVE, na medida em que não é possível que ato normativo institua benefício remuneratório com efeitos retroativos à data da sua edição, certo é que o percentual devido a título de Adicional de Assiduidade deve considerar todos os anos de efetivo exercício ininterrupto, nos termos da própria Resolução.

Assim, o adicional em comento possui natureza jurídica remuneratória, devendo integrar-se à remuneração do servidor e incorporar-se aos seus proventos”.

Desta forma, a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Assim, “
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. [...] Quanto ao ponto, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
”. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.020.717/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.